Tribunal: TJSP
Processo: 1057126-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c revisional de readequação de contrato bancário. Preliminar por infringência à impugnação específica da decisão recorrida rejeitada. Danos morais. Inovação recursal configurada. Alegação de abusividade da taxa de juros cobrada no contrato impugnado. Inocorrência. Taxa cobrada de acordo com a prevista na Instrução Normativa n.o 28 do INSS.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c revisional de readequação de contrato bancário. Preliminar por infringência à impugnação específica da decisão recorrida rejeitada. Danos morais. Inovação recursal configurada. Alegação de abusividade da taxa de juros cobrada no contrato impugnado. Inocorrência. Taxa cobrada de acordo com a prevista na Instrução Normativa n.o 28 do INSS. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.